Tribunal: TJDFT
Processo: 0720499-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720499-80.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICHARD FONTELES DE BARROS, CRISTINA DE PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA EMBARGADO: 41.426.880 EDSON JOSE RAMOS JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por RICHARD FONTELES DE BARROS e CRISTINA DE PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 68919709/68448657). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator